Tribunal: TJMT
Processo: 1045088-35.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045088-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO - CNPJ: 15.244.170/0001-99 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto contrato bancário, por ausência de prova da existência da relação contratual e do inadimplemento, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da obrigação de pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte autora deixa de apresentar, na petição inicial, os documentos essenciais à demonstração do direito alegado, conforme o art. 320 do CPC.

Na ação de cobrança fundada em contrato bancário, cabe ao autor o ônus de provar a existência da relação jurídica e do inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a juntada de documentos unilaterais, como planilhas internas e telas de sistema.

A ausência do instrumento contratual ou de documentos que comprovem a origem, disponibilização e evolução do débito impede o reconhecimento da obrigação, sendo incabível presumir-se sua existência com base apenas em registros unilaterais do credor.

Mesmo admitida a contratação por meios eletrônicos, é imprescindível a apresentação de provas que demonstrem a manifestação de vontade do devedor, ônus que compete exclusivamente à parte que pleiteia o crédito.

Diante da insuficiência probatória, a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo n. 1045088-35.2023.8.11.0041) ajuizada em desfavor de CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 319476882, o apelante alega: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova que o próprio juízo sentenciante considerou indispensável para a comprovação do direito; (ii) no mérito, a suficiência da documentação acostada aos autos, notadamente a tela de seu sistema interno, para comprovar a existência da relação contratual e do débito inadimplido; (iii) subsidiariamente, a necessidade de reforma da condenação sucumbencial, pugnando pelo seu afastamento, com base no princípio da causalidade, ou pela sua redução, seja pelo reconhecimento da sucumbência mínima, seja pela fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança ou, alternativamente, a readequação dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de Id. n.º 319476887 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., irresignado com a r. sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO ME, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O exame dos autos revela uma controvérsia de fundo eminentemente cível, cujo cerne consiste na verificação da suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira para demonstrar a existência de um contrato de empréstimo e o consequente inadimplemento por parte do réu, ora apelado.

Pois bem.

Conforme restou apurado, a origem da controvérsia remonta a uma suposta contratação de empréstimo (Contrato n. 5074543), no valor de R$145.576,75, que teria sido inadimplido pelo apelado a partir de novembro de 2022. Por força desse inadimplemento, o Banco Apelante ajuizou a presente demanda, visando ao recebimento do montante atualizado de R$141.551,74.

Ocorre que, a instrução processual, conforme amplamente debatido nos autos, revelou-se deficiente. O apelante, ao ajuizar a demanda, limitou-se a juntar a ficha de proposta de abertura de conta corrente (Id. 319476397) e um demonstrativo de débito produzido de forma unilateral (Id. 319476398), documentos que, ao final, foram considerados insuficientes pelo juízo de primeiro grau para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir as provas que o próprio juízo considerou faltantes. No mérito, reitera a suficiência dos documentos apresentados.

A tese de cerceamento de defesa, contudo, não merece acolhida. O ônus de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação é da parte autora, conforme dicção do art. 320 do CPC. Em se tratando de ação de cobrança fundada em relação contratual, o instrumento do contrato e os documentos que demonstram a origem e a evolução do débito são essenciais. A ausência de tais provas não gera para o juiz o dever de determinar a emenda ou a produção probatória suplementar, mas sim autoriza o julgamento da lide no estado em que se encontra, sendo o julgamento antecipado uma consequência direta da inércia probatória do próprio autor, e não uma supressão de seu direito de defesa.

Superada a preliminar, no mérito, a sentença deve ser mantida.

O que se discute na presente ação não é a validade de cláusulas contratuais, mas a própria existência da obrigação de caráter civil de pagar o valor cobrado, ante a ausência de prova robusta de sua contratação. Para corroborar suas alegações, a instituição financeira apelante acostou aos autos apenas a proposta de abertura de conta e planilhas unilaterais de débito, além de uma tela de seu sistema interno (Id. 319476871). Tais documentos, contudo, não são hábeis a comprovar a efetiva celebração do contrato de empréstimo nem a disponibilização do crédito na conta do apelado.

Portanto, o que se discute na presente ação é a falha do autor em cumprir o ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE . AUSÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO HÁBIL A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E SUA EVOLUÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação de cobrança o credor deve demonstrar a origem e existência do seu crédito . Quando se trata crédito vinculado à conta corrente, cabe ao credor instruir sua inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, comprovando a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir o seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando para tanto a juntada de mera ficha de cobrança realizado de forma unilateral e que não permite verificar a evolução de dívida. 2. Não se desincumbindo o autor de provar suas alegações, o pedido inicial será jugado improcedente. 3 . Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10015616920188110021 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

Conforme corretamente assentado pelo juízo de origem, a relação jurídica
sub judice
exige, para sua comprovação, a apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do devedor em contrair o empréstimo. Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da sentença:

“14. No caso dos autos, em que pese os documentos apresentados pela autora, denoto que se resumem em cópias do demonstrativo do débito, bem como, da ficha de proposta de abertura de conta de depósitos de pessoa jurídica.

15. Todavia, não houve a apresentação do contrato efetuado entre as partes, deixando a instituição financeira de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

16. Ademais, caberia à parte autora instruir a inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, a fim de comprovar a disponibilização do crédito, bem como, sua utilização pela parte, bem como, a evolução do débito, não bastando para tanto a juntada da ficha de cobrança realizada de forma unilateral.”

Com efeito, ainda que se admita a contratação por meios eletrônicos, caberia à instituição financeira trazer aos autos os instrumentos que comprovam a adesão do cliente, ônus do qual não se desincumbiu. A responsabilidade pela guarda e apresentação de tais documentos é da parte que alega o crédito. Logo, não se mostra razoável acolher a pretensão de cobrança com base em documentos unilaterais e insuficientes.

A documentação colacionada aos autos não evidencia que o valor cobrado foi efetivamente contratado e disponibilizado ao apelado. A planilha de débitos, já examinada pelo juízo
a quo
, não supre a ausência da prova da origem da obrigação. Conforme bem pontuado na sentença, a controvérsia não pode ser resolvida com base em presunções. O que se discute na presente ação é a prova da existência de uma relação cível de mútuo, e, sem o contrato ou prova equivalente, a pretensão autoral carece de fundamento.

Com efeito, em que pese os argumentos da parte recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025